Tribunal: TJDFT
Processo: 0762409-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. BILHETES AÉREOS. MILHAS. TRANSFERÊNCIA. FALHA. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. TEMPO. EXÍGUO. CARTÃO. SOLIDARIEDADE. FORNECEDORES. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação, bem como, pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentando que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Conforme art. 2o da Lei no 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Na r. sentença, a magistrada abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância do recorrente não significa ausência ou deficiência de fundamentação. Além disso, segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Preliminar rejeitada.
4. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as bandeiras de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços, isso porque, aos olhos do consumidor, integram a cadeia de prestação do serviço relativa ao cartão de crédito contratado, razão pela qual respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Nesse contexto, não há óbice de que a instituição bancária e a responsável pela bandeira do cartão, com base nas teorias da asserção e da aparência, sejam demandadas judicialmente. Demais disso, a responsável pela bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de serviços, na medida em que aufere vantagem financeira pelo uso do cartão, sendo sua participação imprescindível para a correta operacionalização das compras e serviços. Desta forma, possui a ré/recorrente legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. O autor solicitou a transferência de milhas do programa de fidelidade do cartão de crédito para o programa de fidelidade da companhia aérea, apenas 20 (vinte) dias antes da viagem, tempo que se revelou exíguo, mormente em se for considerado que o site da empresa informa, em relação ao programa de pontos, que as milhas são transferidas em até 10 (dez) dias úteis. Destarte, não há que se falar em erro operacional, tampouco em demora que resultou na perda da reserva. Registre-se, ademais, que o autor ainda pode utilizar as milhas transferidas, inexistindo, assim, qualquer dano a ser imputado a ré.
7. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art.186, Código Civil).
8. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/9 5).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).